Tribunal: TJDFT
Processo: 0746883-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM.CONTRADITÓRIO AMPLO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte.
2.Tratando-se de requerimento de alimentos provisórios, exige-se cautela ainda maior no exame do caso concreto, sob pena de onerar indevidamente uma das partes à míngua de elementos mais robustos sobre a real necessidade da outra, mostrando-se prudente a manutenção da decisão agravada como forma de aguardar a instrução completa do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas aduzidas, inclusive em homenagem ao princípio do contraditório.
3.Decisão agravada mantida. Recurso não provido.